Tribunal: TJDFT
Processo: 0700544-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700544-18.2023.8.07.0018 APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: LUCAS GOMES MIGUEL DECISÃO COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB interpôs apelação (id. 53715653) da r. sentença (id. 53715651) que julgou procedente o pedido de LUCAS GOMES MIGUEL, para reconhecer a inexistência do débito protestado, no valor de R$ 35,37, e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00. A apelante-ré alegou que está isenta do pagamento das custas processuais e preparo, porque possui privilégios de Fazenda Pública, conforme julgamento da ADPF 890/DF. Acrescentou, ainda, que preenche os requisitos para o pagamento das despesas no final, pelo vencido, art. 91 do CPC. Foi proferida decisão (id. 54431696) que indeferiu a isenção do pagamento das custas, porque a incidência do regime constitucional dos precatórios à CAESB, sociedade de economia mista, não implica na sua equiparação ou extensão dos privilégios conferidos à Fazenda Pública, e a intimou para recolher o preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento da apelação por deserção. Entretanto, a apelante não cumpriu a determinação (id. 55825043). O art. 1.007, § 4o, do CPC, que dispõe: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [...]” Isso posto, não conheço da apelação da ré, porque deserta, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retorne o processo ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 20 de fevereiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora